Tribunal: TJDFT
Processo: 0700149-41.2026.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E DE CARTÕES DE CRÉDITO. RESTRIÇÃO DE PASSAPORTE. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. INUTILIDADE DAS MEDIDAS PESSOAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu os requerimentos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), suspensão dos cartões de crédito e restrição do passaporte da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a imposição de medidas executivas atípicas de natureza pessoal sem indícios concretos de ocultação patrimonial e sem demonstração de utilidade para a satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil autoriza medidas executivas atípicas, desde que observados cumulativamente: subsidiariedade, proporcionalidade, adequação e fundamentação concreta sobre a utilidade da providência. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a validade das medidas executivas atípicas, mas vedou sua aplicação automática na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 5.941.
4. O Tema Repetitivo no 1.137 do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a adoção de medidas executivas atípicas nas execuções cíveis somente é admitida quando observados, de forma cumulativa, o caráter subsidiário da providência, a fundamentação adequada às especificidades do caso concreto, a ponderação entre a efetividade da execução e a menor onerosidade do executado, bem como os princípios do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. O sistema executivo nacional é patrimonial (art. 789 do Código de Processo Civil). A execução deve buscar bens do devedor e não impor restrições pessoais desvinculadas da satisfação do crédito.
6. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a apreensão do passaporte e o cancelamento de cartões de crédito não têm utilidade para a satisfação da dívida. Não há demonstração de que essas restrições contribuiriam para a localização ou expropriação de bens.
7. Não há indícios de ocultação patrimonial. A mera alegação de frustração de tentativas de penhora não autoriza medidas de caráter punitivo, consideradas inadmissíveis pela jurisprudência.
8. As restrições pessoais pretendidas são desproporcionais porque limitam direitos fundamentais sem ganho relevante à efetividade da execução, de modo que são incompatíveis com o modelo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A adoção de medidas executivas atípicas exige fundamentação concreta, demonstração de utilidade e observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e subsidiariedade. 2. Medidas pessoais como suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), apreensão do passaporte e cancelamento de cartões de crédito são inadmissíveis quando não contribuem para a satisfação do crédito e apresentam caráter punitivo incompatível com o modelo patrimonial da execução.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; CPC, arts. 8o, 139, IV, 789.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.941; Tema no 1.137/STJ; TJDFT, AI 0742228-06.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 2/12/2025; TJDFT, AI 0734701-03.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 15/10/2025.